Tribunal: TJBA
Processo: 8069643-54.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069643-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARIA RITA DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): Priscila Elis Pereira Mesquita IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros, visando impedir a cobrança de valores recebidos a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em Unidade Gestora (UG), pagos administrativamente entre outubro de 2023 e julho de 2024 e suspensos em agosto de 2024, por suposta duplicidade de gratificação. A impetrante sustentou ter recebido os valores de boa-fé, acreditando que se tratavam de pagamento referente à execução de sentença no processo coletivo nº 0546805-43.2017.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores pagos a título de CET-UG, posteriormente identificados como indevidos, estão sujeitos à devolução mesmo quando recebidos de boa-fé; (ii) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que apurou o pagamento indevido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial veio instruída com documentos suficientes à compreensão da controvérsia (Id n. 73150622, 73150636, 73150654, 73150719, 73425706, 73932208, 74186953), afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída, conforme exige o art. 1º da Lei nº 12.016/2009. 4. Os valores foram pagos por erro administrativo da Administração, consistente na implantação em folha de pagamento de gratificação incompatível com a função efetivamente exercida, não decorrente de interpretação errônea de norma jurídica. 5. Aplicável à espécie o entendimento firmado no Tema 1009 do STJ (REsp 1.769.209/AL), segundo o qual pagamentos indevidos por erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo comprovação de boa-fé objetiva. 6. A duplicidade das rubricas CET Titular (Lei nº 13.806/2017) e CET UG (Lei nº 11.919/2010) constava expressamente nos contracheques da servidora (Id n. 73150636, 73150654, 73150719), sendo possível identificar o erro, o que afasta a alegação de boa-fé objetiva. 7. O processo coletivo nº 0546805-43.2017.8.05.0001 encontrava-se em fase de cumprimento da obrigação de fazer, não de pagamento (Id n. 208590665), de modo que os valores eventualmente devidos somente poderiam ser pagos por meio de precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da CF. 8. Restou garantida à servidora o exercício dos direitos de ampla defesa e contraditório nos autos do processo administrativo nº TJ-ADM-2024/59354, no qual, inclusive, houve apenas a notificação da interessada para manifestação, sequer existindo, até o momento, ordem de pronto ressarcimento (Id n. 73150162) 9. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança (Id n. 82141402), destacando que a impetrante tinha condições de detectar a duplicidade de pagamento, não estando amparada pela boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 100, caput e § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 11.919/2010, art. 1º, §2º, II; Lei nº 13.806/2017; Código Civil, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.10.2012, DJe 19.10.2012; STJ, REsp 1.769.209/AL (Tema 1009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021; TJ-BA, MS nº 0027419-58.2015.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 25.08.2017; TJ-DF, ApCív nº 0700295-04.2022.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 03.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8069643-54.2024.8.05.0000, em que são partes, como impetrante, MARIA RITA DO NASCIMENTO SANTOS, e, como impetrado, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA e ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes do órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DENEGAR a segurança, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR SUPLENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA